Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA Processo Número : 0712337-18.2017.8.07.0000 CumSen Exequente : RAYZA DE SOUZA SILVA Executado : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se a Exequente para que traga planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de execução da multa. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora